Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704071-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o apelante WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Ressalta-se que o documento de id 18335126 é um mero “comprovante de agendamento”, inclusive para suposto pagamento em data posterior ao vencimento. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora